Tribunal: TJDFT
Processo: 0722888-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0722888-47.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravantes: ADVOCACIA VASCONCELOS, MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES e LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES Agravados: MIANNI VAZ DE ANDRADE, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE e GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADVOCACIA VASCONCELOS, MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES e LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES, ora exequentes, contra a r. decisão (ID 159619033 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizada pelos agravantes, ora exequentes, indeferiu pedido de levantamento dos valores custodiados e tidos como incontroversos até o trânsito em julgado do Recurso Especial interposto em face do agravo de instrumento 0724440-81.2022.8.07.0000, que entendeu como devida a diferença pertinente à atualização monetária do valor das arras perdidas referente aos autos no 0028345-16.2014.8.07.0001. Asseveram, em síntese, que os executados/agravados, após a intimação para pagamento, realizaram o depósito de R$ 210.967,71 e apresentaram impugnação ao cumprimento provisório de sentença relacionado ao saldo remanescente pendente de pagamento (R$ 543.755,54 - R$ 210.967,71 = R$ 332.787,83), nada dispondo sobre o pagamento dado como incontroverso pelos executados (ID 153713671, autos originais no 0711180-31.2022.8.07.0001). Acrescentam, ainda, que, apesar de o d. juízo condicionar o levantamento depósito ao trânsito em julgado das ações cuja controvérsia se refere ao negócio jurídico entabulado, não houve qualquer impugnação das agravadas, ora executadas, razão pela qual não há óbice à liberação da quantia incontroversa (R$ 210.967,71), especialmente quando inexistente qualquer débito de custas processuais, emolumentos pendentes ou mesmo crédito que porventura possa ser objeto de compensação. Colaciona precedentes de diversos Tribunais que aparam o pedido. Ressaltam, ainda, que a interposição de Recurso Especial em face de decisão que dirimiu controvérsia sobre o saldo remanescente, por si só, não impede a liberação de valores incontroversos, vez que, repita-se, o objeto discutido se resume apenas ao saldo remanescente da execução. Reforçam, por fim, que, dado o trânsito em julgado das ações no 0028345-16.2014.8.07.0001, 0015174-89.2014.8.07.0001 e 0028455-78.2015.8.07.0001, não há qualquer impedimento para a liberação do valor depositado pelas Agravadas. Em sede liminar, os agravantes requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a liberação da quantia incontroversa (R$ 210.967,71), com expedição de alvará de levantamento, considerando-se a verossimilhança das alegações e o dano irreparável. No mérito, requerem a reforma da decisão a fim de que se reconheça a liberação dos valores tidos como incontroversos, determinando-se o regular processamento do feito. Preparo regular no ID 47695874. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Inicialmente, registre-se que os autos de origem no 0711180-31.2022.8.07.0001 tratam de cumprimento de sentença provisório de título judicial. O título judicial em questão consiste em sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação rescisória (no 0028345-16.2014.8.07.0001) ajuizada por Maria da Luz Fernandes Mendez Bernardes, Espólio de José Carlos Lopes Bernardes e Lee James Fernandes Bernardes contra Mianni Vaz de Andrade, GOTIJO &amp; MOREIRA LTDA – GOTIJO MOREIRA CONSTRUÇÕES, Ilson Moreira de Andrade e Vanda Vaz de Andrade, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos: (ID 120271269 – autos de origem) Dispositivo autos n. 0028345-16.2014.8.07.0001 Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. RESCINDIR o contrato de compra e venda firmado entre as partes, por culpa dos compradores, com a perda do sinal no valor de R$ 600.000,00 [seiscentos mil reais], em benefício dos vendedores, corrigido monetariamente conforme INPC a partir da citação nesses autos. 2. CONDENAR os vendedores ao pagamento de R$ 250.000,00 [duzentos e cinquenta mil reais] em razão da circulação indevida da nota promissória, sendo considerada como efeito de restituição de pagamento pelo desfazimento do contrato, corrigido monetariamente conforme INPC desde a data do endosso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação nesses autos. 3. REINTEGRAR os vendedores na posse do posto, objeto do contrato. E ainda, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA aos promitentes vendedores para que possam ser reintegrados na posse do posto, objeto do contrato, dentro do prazo de 10 [dez] dias, a contar da sentença proferida, e assim o faço com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil. Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, esta douta 1a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1378843, negou provimento aos recursos. Colha-se a ementa desse julgado: (ID 124074522) APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSTO DE GASOLINA. PROMISSÁRIA COMPRADORA. INADIMPLÊNCIA PRETÉRITA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONSEQUÊNCIAS ESTIPULADAS. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO LEGAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ART. 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVEITO ECONÔMICO EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelo fundado em tese não ventilada na inicial configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. Conhecimento parcial do recurso. 2. Ante o inadimplemento pretérito da promissária compradora, não seria lícito exigir o adimplemento das obrigações imputadas aos promitentes vendedores, tendo em vista que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, conforme artigo 476, do Código Civil. 3. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Existindo proveito econômico a ser mensurado, não há razões para fixação da verba sobre o valor atualizado da causa. 4. Apelação cível interposta nos autos do processo no 0015174-89.2014.8.07.0001 conhecida, em parte, e, na extensão, não provida. Apelações cíveis interpostas nos autos do processo no 0028345-16.2014.8.07.0001 conhecidas e não providas. (Grifou-se). Cumprido o itinerário processual, os agravantes requereram a instauração de cumprimento de sentença (ID 120271246 – autos de origem), para compelir os agravados a realizarem o pagamento de R$ 543.755,54, relativo não somente à condenação imposta no processo n° 0028345-16.2014.8.07.0001, mas também às quantias apuradas nos autos no 0015174-89.2014.8.07.0001 e 0028455-78.2015.8.07.0001. Instada a se manifestar, as partes executadas/agravadas divergiram quanto à cobrança do valor de pagamento de sinal tratada nos autos no 0028345-16.2014.8.07.0001. De outra parte, contestam o valor de honorários sucumbenciais pleiteados, mencionando que houve delimitação para rateio entre os patronos que atuaram nos feitos originários (ID 126995561 - autos de origem). Ao analisar a questão, o d. Juiz a quo rejeitou a impugnação e manteve a cobrança da diferença do valor do sinal tratada nos autos no 0028345-16.2014.8.07.0001 (ID 129407158 - autos de origem). Frise-se, no ponto, que tal decisão foi mantida, à unanimidade, no Agravo de Instrumento 0724440-81.2022.8.07.0000, inclusive, a que se refere o Recurso Especial pendente de julgamento. De outra parte, o d. juízo a quo reconheceu que houve delimitação quanto ao rateio, em cotas iguais, dos honorários entre os causídicos que atuaram nos feitos no 0028345-16.2014.8.07.0001, 0015174-89.2014.8.07.0001 e 0028455-78.2015.8.07.0001, cujas informações, inclusive, não foram observadas pelo escritório de Advocacia Vasconcelos na petição inicial do cumprimento (ID 129407158 - autos de origem). Desse modo, foi devidamente reconhecido pelo d. juízo excesso de execução entre a diferença postulada pelo primeiro agravante (escritório de advocacia) (R$ R$ 210.967,71) e o valor efetivamente devido (R$ 133.767,84) a título de honorários sucumbenciais a todos os advogados que atuaram nos feitos, restando consignado, ao final da decisão, que “os valores remanescerão custodiado em conta judicial, até o advento do trânsito em julgado” (ID 129407158 - autos de origem). Assim, mesmo diante da delimitação quanto ao rateio, em cotas iguais, dos honorários entre os causídicos que atuaram nos feitos no 0028345-16.2014.8.07.0001, 0015174-89.2014.8.07.0001 e 0028455-78.2015.8.07.0001, os agravantes postulam a liberação integral do valor de R$ 210.967,71, frise-se, depositados pelos executados a título de honorários advocatícios (ID 126995562, pág. 02/03, dos autos de origem). Sucede que, como o valor a que faz jus o primeiro agravante (escritório de advocacia) seria, em tese, de R$ 77.199,87 (ID 126995562, págs. 07/08, autos de origem), inviável, em sede de cognição sumária, a liberação total da quantia tida como incontroversa, pelo menos até a compensação devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de excesso (R$ 133.767,84), conforme determinado na decisão de ID 129407158 – autos de origem, cujo cálculo deverá ser oportunamente realizado pelo d. juízo a quo. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.